Tribunal: TJES
Processo: 0027318-19.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027318-19.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARISSA DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS RECONHECIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória movida pela recorrente em face do Estado do Espírito Santo. A sentença recorrida concluiu que o acidente de trânsito envolvendo a bicicleta conduzida pela autora e uma motocicleta policial ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil objetiva do Estado no acidente; (ii) definir a existência de danos morais e estéticos indenizáveis; e (iii) avaliar o cabimento de pensão mensal vitalícia pela suposta perda de capacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, segundo o art. 37, §6º, da CF, desde que comprovado o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido.

4. A responsabilidade objetiva do Estado pode ser afastada em casos de culpa exclusiva da vítima, terceiro ou força maior, que rompam o nexo causal.

5. No caso em exame, restou comprovado o acidente mencionado na petição inicial, sendo certo que o conjunto probatório conduz para a conclusão de que as lesões sofridas pela apelante foram causadas pela colisão entre a bicicleta, conduzida pela recorrente e uma motocicleta da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

6. O boletim de ocorrência não constitui prova suficiente para comprovar a culpa exclusiva da vítima, uma vez que elaborado exclusivamente por policiais militares e contendo, em seu relato, apenas a versão unilateral do agente público envolvido no acidente.

7. Testemunha presente no local do acidente confirma que a motocicleta policial trafegava em alta velocidade, bem como que a autora/recorrente seguia na sua mão de direção da via, reforçando a responsabilidade estatal pelo sinistro.

8. O simples fato de o policial estar em serviço não exclui seu dever de observar as regras de trânsito, como exigido a qualquer condutor.

9. À luz da teoria do risco administrativo, há que se reconhecer que a falta de cautela na condução da motocicleta, por parte do policial militar, causou o acidente em questão e, consequentemente, os danos sofridos pela recorrida, que, reitere-se, à época era menor de idade e conduzia uma bicicleta não motorizada e de porte menor que a motocicleta.

10. A conduta lesiva praticada pelo agente público restou caracterizada nos presentes autos, não tendo, por outro lado, o ente público estatal demonstrado nenhuma excludente de responsabilidade, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.

11. Configura-se o dano moral, pela dor e sofrimento advindos das lesões que levaram à perda de um rim, justificado o quantum indenizatório de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

12. Restou comprovado dano estético devido à cicatriz abdominal decorrente da cirurgia, justificando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

13. A concessão de pensão mensal vitalícia requer prova de incapacidade laboral ou profissional, nos termos do art. 950 do CC, o que não foi demonstrado no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde objetivamente por danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, §6º, da CF, desde que comprovado o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido.

2. No caso em exame, o boletim de ocorrência, elaborado exclusivamente por agentes do Estado envolvidos no acidente, não constitui prova suficiente para comprovar a culpa exclusiva da vítima, especialmente quando não corroborado por outras evidências.

3. A indenização por dano moral e estético é devida quando há evidências robustas do sofrimento físico e psicológico e da alteração corporal advindos da conduta estatal lesiva, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A concessão de pensão mensal vitalícia exige comprovação de incapacidade laboral ou profissional, conforme art. 950 do CC, sem a qual não se reconhece direito a esse benefício.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 43; CTB, art. 29, §2º; CPC, art. 373, II; Lei 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.099.872/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24.09.2024, DJe de 27.09.2024; TJMG, AC nº 10074170035211001, rel. Des. Domingos Coelho, j. 04.03.2020; TJSP, AC nº 1046943-06.2017.8.26.0053, rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, j. 10.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LARISSA DE SOUSA
contra a r. sentença de ID n° 8466700, proferida pela magistrada Dra. KELLY KIEFER da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente do Juízo de Serra – Comarca da Capital, que nos autos da ação indenizatória proposta pela apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pleito autoral.

Inicialmente, esclarece-se que,

Larissa de Souza
ajuizou a presente ação indenizatória em face do
Estado do Espírito Santo
, alegando, em resumo, que
:
a) em 25 de maio de 2014 trafegava na garupa de uma bicicleta na Rua Itapeva e, ao cruzar a Rua Itaipu, no Município de Serra/ES, foi atingida por uma motocicleta da Polícia Militar (MP 732), a qual estava em velocidade de aproximadamente 80KM/h; b) à época do evento danoso, contava com apenas 12 (doze) anos de idade; c) os moradores da região que presenciaram a colisão informaram que a motocicleta estava em alta velocidade; d) com a colisão, foi lançada a alguns metros, sendo socorrida pelo SAMU e posteriormente encaminhada ao Hospital Infantil, ficando internada em estado grave por cinquenta dias; e) após o acidente, apresentou lesão renal grau IV, sendo submetida a nefrectomia do rim direito (retirada do rim direito); f) a doença renal se desenvolveu em razão do impacto sofrido com a colisão, de modo que não possui a mesma qualidade de vida; g) possui enorme cicatriz em razão do procedimento cirúrgico que só ocorreu em razão do acidente sofrido; h) apresenta “condropatia grau II de femortibial medial”, que é um pequeno derrame articular, também sequela do acidente sofrido; i) possui limitações para exercer atividades físicas e cotidianas que exijam força e impacto.

Assim, pleiteou
a condenação do apelado ao pagamento de:
a)
compensação pelos danos morais sofridos, correspondente à quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
b)
indenização a título de danos estéticos, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e
c)
pensão mensal vitalícia correspondente a um salário-mínimo e meio.

Por outro lado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou
contestação
na qual defendeu
, que: a) a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que a motocicleta trafegava em alta velocidade; b) o Boletim de Ocorrência demonstra que o acidente foi causado pela bicicleta em que a autora estava, por transitar na contramão da direção da via, configurando culpa exclusiva da vítima condutora da bicicleta; c) o sistema de freios dianteiros da bicicleta estava deficiente; d) em caso de eventual condenação, o
quantum
arbitrado deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade de forma a não ensejar o enriquecimento ilícito da parte autora; e) não é devida pensão mensal, tendo em vista que não restou comprovada a impossibilidade ou diminuição de sua capacidade laborativa, ônus que incumbe à autora.

Decisão saneadora (fls. 154/155), fixou as questões controvertidas e quanto a distribuição do ônus probatório, estabeleceu que caberia a parte autora provar o fato constitutivo de seu direito e, o réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373 do CPC.

Às fls. 225/236 foi realizada perícia médica a fim de verificar a ocorrência de eventuais danos morais e estéticos provocados pelo acidente.

O Ministério Público, após manifestar inicialmente requerendo o saneamento e organização do processo (fl. 152), manifestou o desinteresse em intervir no feito ante a maioridade da autora (ID n. 8466476).

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID n. 8466691, ocasião em que foi colhido o depoimento pessoal da requerente e a oitiva de duas testemunhas.

Sobreveio a sentença recorrida, na qual a magistrada
a quo
, asseverou que,
“o acidente de trânsito envolvendo a bicicleta conduzida pela autora e a motocicleta policial ocorreu por culpa exclusiva da vítima, ora demandante, que circulava em via pública, com declive, sem os sistemas de freios da bicicleta, vindo a perder o controle do veículo de propulsão humana e chocar-se com o veículo estatal, rompendo-se, assim, o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano por ela suportado”
e, portanto, julgou improcedente os pedidos da inicial, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível.

Em suas razões recursais (ID nº 8466703), a apelante alega, em síntese, que:
(I)
“o
juízo de primeira instância errou ao estabelecer que a culpa exclusiva da vítima rompeu o nexo causal, sem considerar adequadamente a contribuição potencial do excesso de velocidade da motocicleta policial”;
(II)
“independentemente da posição inicial da bicicleta na via, a conduta do motorista da motocicleta ao invadir a contramão em alta velocidade constitui uma violação das normas de trânsito e um desrespeito ao dever de cuidado que os agentes estatais devem observar”;
(III)

desrespeito às normas de trânsito e a alta velocidade são suficientes para estabelecer o nexo de causalidade, principalmente considerando que tais ações aumentaram o risco de ocorrência do acidente
;
(IV)
“a Sentença aduz que a Recorrente perdeu o controle, mas não há nenhuma informação nesse sentido”;
(V)
“no caso em tela, vigora a presunção juris tantum de culpa do condutor do veículo motorizado, conforme inteligência do artigo 29, § 2º, do CTB
”.

Com base nesses fundamentos pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos de danos morais e estéticos, bem como a fixação de pensão mensal vitalícia.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões no ID n° 8466706, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
A questão posta no presente recurso cinge-se em verificar se o réu deve ser responsabilizado pelo acidente envolvendo a ora apelante e uma motocicleta da Polícia Militar, e, em caso positivo, se existem danos morais e estéticos a serem reparados, bem como a necessidade de fixação de pensão mensal vitalícia em favor da requerente.

1. RESPONSABILIDADE CIVIL:

Considerando que o caso em análise envolve um acidente supostamente causado por um Policial Militar do Estado do Espírito Santo, no exercício de suas funções, evidente que deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade civil objetiva do ente estatal, conforme previsto no artigo 37, §6º
1
, da Constituição Federal, e no artigo 43
2
do Código Civil.

A responsabilidade civil objetiva do Estado é fundamentada na teoria do risco administrativo, segundo a qual é suficiente a comprovação da ação, do dano e do nexo causal entre ambos para sua caracterização.

Acerca da aplicação da responsabilidade objetiva, pertinentes os ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho
3
:

Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (
culpa in eligendo
) ou pela má fiscalização de sua conduta (
culpa in vigilando
).

O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. Logicamente, se o dito lesado não prova que a conduta estatal lhe causou prejuízo, nenhuma reparação terá a postular.

O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.

No entanto, embora a responsabilidade civil objetiva presuma a culpa do Poder Público, ele pode ser exonerado total ou parcialmente em casos de culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou em situações de caso fortuito ou força maior, pois essas situações rompem o nexo de causalidade. Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] IX –
Embora objetiva, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral n. 362, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público não se reveste de caráter absoluto, baseando-se na teoria do risco administrativo, sendo admissível seu abrandamento e, até mesmo, a exclusão da responsabilidade civil do Estado nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias, como o caso fortuito e a força maior.
[...] (REsp n. 2.099.872/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024).

Registra-se ainda, que é do réu o ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima ou mesmo culpa concorrente, visto que se trata de fato extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Fixadas essas premissas, constata-se pela narrativa da inicial e pelo depoimento pessoal (ID n. 8466692), que a autora/recorrente trefegava com uma bicicleta, na Rua Itapeva, e ao cruzar a Rua Itaipu, ambas localizadas no bairro Vila Nova de Colares, município de Serra/ES, teria sido atingida pela motocicleta da Polícia Militar, que trafegava em alta velocidade.

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito n° 21381882, acostado às fls. 82/83, lavrado pela autoridade de trânsito, relata que
“conforme levantamentos realizados no local do sinistro, apurou-se que a bicicleta seguia pela rua Itaipu (declive), quando desgovernou-se vindo a seguir pela contramão na direção da rua Itaipu, colidindo frontalmente com a bicicleta na motocicleta”
, consignando, ainda, que “
ao observar a referida bicicleta verificou-se que o sistema de freios encontrava-se ineficiente, ou seja, freios dianteiros sem a borracha para frear
”.

Nesse sentido, infere-se que restou comprovado o
acidente mencionado na petição inicial, sendo certo que o conjunto probatório conduz para a conclusão de que as lesões sofridas pela apelante foram causadas pela colisão entre a bicicleta, conduzida pela recorrente e uma motocicleta da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Por sua vez, a tese defensiva do ente público, acolhida
pela
sentença recorrida, está firmada na alegação de rompimento do nexo causal entre a conduta do policial motociclista e os danos causados
a
apelante, em função da alegada culpa exclusiva da vítima, pois, conforme descrito no Boletim de Ocorrência, o acidente foi causado pela bicicleta em que a autora estava, por transitar na contramão da direção da via.

Todavia, a Sra. Vanuza da Silva Medeiros, testemunha arrolada pela apelante e que presenciou os fatos, apesar de não descrever com precisão todos os detalhes da dinâmica do acidente, confirma que a motocicleta da Policial Militar estava em alta velocidade, bem como que a autora/recorrente seguia na sua mão de direção da via.

Ademais,
o Boletim de
O
corrência relativo ao acidente, elaborado exclusivamente por policiais militares e contendo, em seu relato, apenas a versão unilateral do agente público envolvido
, não possui aptidão probatória suficiente para isentar o Estado de sua responsabilidade civil ou mesmo para comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

Pelo contrário, trata-se de
prova

elaborada
de forma unilateral, que não
guarda a presunção de veracidade própria de tal documento
, especialmente em um caso onde o próprio agente estatal é parte interessada e envolvida no acidente e cuja narrativa foi tomada por outro policial chamado para atender a ocorrência.

Com efeito,
o
B
oletim de Acidente de Trânsito
constante dos autos
é insuficiente para afastar a responsabilidade estatal objetiva e, portanto, inadequado para justificar uma excludente de responsabilidade fundada na culpa da vítima.
A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO POR POLICIAL FEDERAL. CULPA PELO ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. - Não havendo o autor comprovado sua alegação de que o acidente de trânsito por ele sofrido ocorreu da forma como alegado na exordial, a ação indenizatória deve ser julgada improcedente –
As conclusões contidas em Boletim de Ocorrência elaborado exclusivamente por agente da polícia Rodoviária Federal atribuindo culpa ao motorista pelo acidente de trânsito, não é prova técnica e hábil a amparar o pleito indenizatório.
(TJ-MG - AC: 10074170035211001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data de Publicação: 11/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DINÂMICA E IDENTIFICAÇÃO DO CAUSADOR DO EVENTO - FALTA DE ELEMENTOS INEQUÍVOCOS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO UNILATERAL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS - NÃO-OCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. - É improcedente o pedido de reparação por danos materiais quando não comprovada a dinâmica do acidente de trânsito, nem a culpa da parte Requerida -
O Boletim de Ocorrência lavrado por indicação de um dos envolvidos no sinistro, consignando apenas a sua versão unilateral, não gera presunção juris tantum de veracidade dos fatos narrados.
(TJ-MG - AC: 10003150012759001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 02/09/2019)

P
elo depoimento colhido
em
audiência de instrução, o
policial militar condutor da motocicleta
não observou as regras básicas de trânsito, uma vez que, além de não observ
ar
as condições do local (rua em declive com cruzamento transversal),
trafegava em velocidade incompatível
para evitar o sinistro ocorrido – ou, ao menos, os ferimentos graves –,
que culminou no choque com
a bicicleta em que estava a vítima, sem que se tenha notícia do aciona
mento d
os freios d
a motocicleta
.

Além disso, assevera a testemunha (link de ID n. 8466692) que o local do acidente é caracterizado como uma via
tranquila
, afirmando, ainda, que a vítima foi
arremessada
ao solo após o impacto. Consoante o Boletim de Ocorrência, a motocicleta envolvida no acidente prestava apoio a outra equipe da Polícia Militar com o propósito de realizar uma abordagem, contexto que reforça a plausibilidade da alegação de que a motocicleta trafegava em velocidade incompatível com o local, contribuindo para a ocorrência do sinistro.

Com efeito, “
o simples fato de o policial militar estar
em serviço
não ilide seu dever de cumprir as regras de trânsito, que devem ser obedecidas por todos aqueles que conduzem veículos nas vias terrestres”

(
TJ-MG – AC: 10704130025064001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 14/10/2019).

Justamente pelo sinistro narrado ter envolvido um
policial militar, cujo exercício da atividade é voltado para a segurança de todos os cidadãos, não se pode ignorar o descumprimento das regras de trânsito por parte daqueles, em especial quando o §2º do art. 29 do Código de Trânsito Nacional,
impõe:
“
Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
, os motorizados pelos não motorizados e,
juntos, pela incolumidade dos pedestres
” (sem grifos e destaques no original).

Observa-se, ademais, que o Código de Trânsito Brasileiro prevê prioridade de passagem e livre circulação aos veículos de polícia quando em serviço de policiamento ostensivo ou em atividade de preservação da ordem pública. No entanto, essa prerrogativa está condicionada ao uso de dispositivos regulamentares de alarme sonoro e de sinalização luminosa intermitente, além da exigência de que a passagem em vias e cruzamentos ocorra em velocidade reduzida e com cautelas necessárias à segurança.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

VII – os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições:

a) quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário;

[...]

d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código;

No caso sob análise, ainda que se reconheça a prioridade de passagem ao agente público por estar em serviço, não consta nos autos
informação quanto a
utilização de sinais sonoros ou luminosos,
bem como
não exime o dever de observância de uma velocidade compatível com a segurança do tráfego.

Outrossim, ainda
que a bicicleta em que estava a ora apelante estivesse com algum problema no sistema de frenagem, tal fato, isolado, não teria dado causa ao acidente, pois, segundo relatou a testemunha
que presenciou os fatos
, a ciclista manteve-se na sua mão de direção, de modo que o acidente ocorreu porque a bicicleta teve sua trajetória interceptada pela motocicleta conduzida pelo agente público.

À luz da teoria do risco administrativo, há que se reconhecer que a falta de cautela na condução da motocicleta, por parte do policial militar, causou o acidente em questão e, consequentemente, os danos sofridos pela recorrida, que, reitere-se, à época era menor de idade e conduzia uma bicicleta não motorizada e de porte menor que a motocicleta.

A conduta lesiva praticada pelo agente público restou caracterizada nos presentes autos, não tendo, por outro lado, o ente público estatal demonstrado nenhuma excludente de responsabilidade, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.

Destarte, tratando-se de responsabilidade objetiva, em que é desnecessária a demonstração da culpa, cabia ao ente público estadual a comprovação de eventuais causas capazes de romper o nexo causal e afastar a sua obrigação de indenizar, ônus do qual não se desincumbiu.

Em hipóteses semelhantes, já concluíram os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos estéticos, materiais e morais. Inconformismo da parte ré.
Colisão de viatura da polícia com a autora, que conduzia sua bicicleta e sofreu diversas fraturas em razão do acidente. Responsabilidade objetiva do Estado. Art. 37, § 6º da CF. Ausência de demonstração de que houve culpa exclusiva da vítima. Danos morais e estéticos comprovados.
Autora que teve de se submeter a uma cirurgia e permaneceu em reabilitação por cerca de 270 dias. Indenização devida. Valor bem fixado, não merecendo sofrer redução. Juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento (Súmulas nº 54 e 362, do C. STJ). Juros e correção monetária pelos índices oficiais da caderneta de poupança (Tema nº 810, do C. STF). Sentença reformada apenas para determinar a aplicação do referido Tema à hipótese. Recurso provido em parte. (TJ-SP – AC: 10469430620178260053 SP 1046943-06.2017.8.26.0053, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 10/02/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023).

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
Sentença de procedência. Insurgência da ré. Acidente de trânsito envolvendo motocicleta e viatura policial. Hipótese de responsabilidade objetiva. Prova segura do dano e do nexo causal. Culpa exclusiva da vítima não demonstrada.
Sentença mantida. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível 0000478-42.2015.8.26.0144; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Conchal – Vara Única; Data do Julgamento: 25/03/2021; Data de Registro: 25/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO COM DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E CARRO DA POLÍCIA MILITAR QUE AVANÇOU O SINAL VERMELHO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VEÍCULO QUE SUPOSTAMENTE ESTAVA NO ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA EM SEDE A QUO. MANUTENÇÃO. DEVER DE INDENIZAR NA ESFERA MORAL, MATERIAL E ESTÉTICA AFASTADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Na espécie, foi intentada ação de reparação de danos contra o Estado, decorrente de acidente de trânsito, consubstanciado em uma colisão entre viatura policial e moto particular, que gerou o óbito do condutor e lesões físicas no carona; - É cediço que os agentes públicos que, no exercício de suas funções, causarem dano a outrem, respondem objetivamente, independentemente do dolo ou culpa; -
A responsabilização do servidor público por dano causado à Administração Pública tem fundamento de validade na Constituição Federal, conforme reza o § 6º, do artigo 37; - Apesar dos argumentos de que a viatura policial se encontrava em perseguição, não há comprovação do alegado; - Os elementos dos autos permitem concluir a responsabilidade objetiva dos agentes no exercício da profissão. Inexiste comprovação inequívoca da culpa do motorista da moto. Ônus da prova da parte ré/apelante. Inteligência do art. 373, II, do CPC/15; - O Estado deve responder por acidente de trânsito decorrente de conduta negligente de policiais militares que conduziam veículo oficial em alta velocidade e sem emprego das medidas de segurança adequadas
; - Sentença de procedência parcial mantida; - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-AM - AC: 06348733020168040001 Manaus, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 18/04/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2023)

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDUTOR DE VIATURA POLICIAL – DANOS MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR. - A propriedade do veículo é transmitida por meio da tradição, sendo irrelevante a ausência de registro junto ao órgão competente – A Associação dos Proprietários de Veículos de Minas Gerais – ASSOCIAUTO pagou as despesas do conserto do veículo do associado, sub-rogando-se, portanto, no direito do proprietário do veículo, podendo mover ação de ressarcimento contra o causador do dano –
A responsabilidade civil pressupõe o nexo causal entre o dano e a conduta do agente – Os condutores de viaturas policiais, ainda que estejam com a sirene e o giroflex ligados e em operação de emergência, devem obedecer às regras de trânsito – Demonstrado o prejuízo sofrido pelo particular em decorrência da conduta do policial militar, que dirigiu de forma imprudente a viatura policial, responde o Estado pela recomposição dos danos materiais
( CR, art. 37, § 6º). (TJ-MG - AC: 64034072020098130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Alyrio Ramos, Data de Julgamento: 29/01/2015, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2015)

Desse modo
, não tendo o
apelado
se desincumbi
do
do seu ônus de
comprovar
a ocorrência da excludente de sua responsabilidade (culpa exclusiva da vítima), conforme a regra do art. 373, inciso II, do CPC, merece reforma a sentença apelada para reconhecer a responsabilidade estatal pelo acidente narrado nos autos.

Cumpre, assim, analisar as
verbas indenizatórias pleiteadas pela apelante, notadamente os pedidos de danos morais e estéticos e a pensão mensal vitalícia.

2. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS:

Sobre o dano moral, Carlos Alberto Bittar assevera:

“
Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
4

No caso em exame, a
perícia realizada pelo médico Dr. José Luiz Federici (CRM/ES 1385), disponibilizada às fls. 225/236, após exame
pericial e
análise dos documentos médicos juntados na inicial, concluiu que a recorrente
apresentava
o rim direito ptótico (localização anormal do rim) e que o trauma sofrido no acidente (vide laudo descritivo de ultrassonografia da página 28) causou uma lesão renal que contribuiu para exacerbar os sintomas, ocasionando, posteriormente
(
29/06/2015), a nefrectomia do rim direito (procedimento cirúrgico para remover um rim).

Nessa toada, em relação ao dano
moral
, considerando a dor física causada à acidentada, submetida a exames e procedimentos cirúrgicos, resultando, inclusive,
na retirada de um rim, não constitui mero dissabor ou adversidade corriqueira, sendo, na realidade, capaz de ocasionar angústia e sofrimento além do medianamente suportável, especialmente considerando que na data do acidente a apelante tinha apenas 12 anos de idade.

Dito isso, é cediço que a determinação do montante indenizatório deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Em casos análogos, em que se constata a
submissão
de cirurgias e a retirada de algum órgão como consequência do acidente de trânsito, colhe-se da jurisprudência pátria a fixação de indenizações que variam entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 35.000,00 (
trinta e cinco
mil reais), vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Indenizações material, moral e estético. Acidente de trânsito.
Ilegitimidade passiva do proprietário registral do veículo, valor da indenização por danos materiais causados no veículo e a responsabilidade do réu na causação do dano, por dirigir na contramão de direção e sob efeito de álcool. Preclusão em decisão parcial de mérito. Danos morais arbitrados em R$4.000,00 a cada um dos autores. Insurgência dos autores. Pretensão à condenação em lucros cessantes, majoração dos danos morais e fixação de verba indenizatória pelos danos estéticos. Parcial acolhimento. Rejeição do pleito de condenação em lucros cessantes, pedido não formulado na inicial. Danos estéticos. Cicatriz na lateral da perna do autor decorrente de cirurgia de fratura de fêmur. Local sem ostensividade visual, não comportando indenização por dano estético. Autora submetida a cirurgia abdominal exploradora, com retirada do baço, cirurgia no olho em razão de perfuração e cirurgia no punho por fratura de radio distal. Lesões consolidadas após 4 a 6 meses. Cicatrizes no rosto e extensa cicatriz no abdômen. Regiões do corpo com notória ostensividade visual. Danos estéticos configurados. Indenização arbitrada em R$15.000,00.
Danos morais incontroversos. Intensidade do trauma do acidente, aliado a dolorosa e longa recuperação. Submissão a diversas cirurgias,
com extração do baço da autora
. Consolidação das lesões que demandou de 4 a 6 meses. Danos morais majorados a R$10.000,00 ao autor e a R$15.000,00 à autora.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP – Apelação Cível: 1013166-14.2016.8.26.0005 São Paulo, Relator: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 15/02/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024).

APELAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS
– Queda de motocicleta em razão de buracos existentes na via pública –
Cirurgia para retirada de baço
– Imputação da responsabilidade civil ao ente público municipal pela omissão na manutenção da pista – Reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva pela culpa do serviço - Conjunto fático-probatório que demonstra a existência de buraco na pista, não sinalizado, demonstrando a omissão do ente público na conservação da via – DANOS MATERIAIS - Condenação ao pagamento dos danos materiais consistentes nos gastos com o conserto da motocicicleta e despesas com plano de saúde –
DANO MORAL – Caracterização – Verba devida – Pleito de majoração - Fixação em primeiro grau em R$ 20.000,00
– Irregularidade na representação processual da Municipalidade – Insuficientes esclarecimentos acerca da capacidade postulatória - Ato considerado ineficaz, nos termos do art. 104, § 2º do CPC – Posterior constituição de procurador e em nome divergente do subscritor do recurso interposto – Ausente compromisso com a lisura ao provimento jurisdicional - Falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo –
Majoração do quantum indenizatório para R$ 30.000,00, corrigido monetariamente da data do acórdão e acrescido de juros a contar do evento danoso
– Consideração dos critérios sancionatórios e compensatórios – Proporcionalidade e razoabilidade – Requerimento de imposição de multa por litigância de má-fé – Admissibilidade - Sentença de procedência -Recurso da autora provido – Recurso da ré não conhecido.(TJ-SP 10069201020148260510 SP 1006920-10.2014.8.26.0510, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 28/06/2018, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018)

APELAÇÕES. Acidente de trânsito. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos estéticos, materiais e morais.
Inconformismo de ambas as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva. Requerida que é locadora do veículo conduzido pelo réu, locatário. Responsabilidade solidária tanto em razão da locação como pelo fato de ser proprietária do automóvel que causou o acidente. Súmula 492 do C. STF. Legitimidade passiva da locadora. Colisão do automóvel conduzido pelo réu com a motocicleta do autor. Comprovação de que a parte ré agiu com imprudência, provocando o acidente.
Hipótese em que o autor sofreu diversos traumas, teve de se submeter a procedimento cirúrgico para retirada do baço e ficou mais de 15 dias internado. Cicatriz de 26 cm no abdômen. Danos morais e estéticos comprovados. Indenização devida. Majoração da indenização por danos morais para R$ 35.000,00 e fixação de indenização por dano estético em R$ 10.000,00.
Juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento (Súmulas nº 54 e 362, do C. STJ). Lucros cessantes não comprovados. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré não provido. Recurso do autor provido em parte. (TJ-SP - AC: 10060821120218260223 Guarujá, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 25/09/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2023)

DIREITO CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. ACIDENTE INCONTROVERSO. ALEGA O AUTOR QUE, NO DIA 08/04/2016, ESTAVA SAINDO DO CRUZAMENTO COM SUA MOTO QUANDO FOI SURPREENDIDO POR UM ÔNIBUS DA RÉ QUE VINHA EM VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO, PROVOCANDO O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SUSTENTA QUE USAVA CAPACETE NO MOMENTO DO OCORRIDO, MAS, MESMO ASSIM, TERIA SIDO LANÇADO CONTRA UM MURO, VINDO A
CAUSAR LESÕES EM SUA CABEÇA, NAS PERNAS E PÉS, RESULTANDO EM VÁRIAS CIRURGIAS E
PERDA DE UM RIM
. A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A RÉ: (A) AO PAGAMENTO DE R$30.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS; (B) AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 A TÍTULO DE DANOS ESTÉTICOS;
[...]
AUTOR QUE SOFREU GRAVES LESÕES. DANO MORAL, ESTÉTICO E DANO MATERIAL CONFIGURAS QUE DEVEM SER REPARADOS. LEVANDO-SE EM CONTA OS TRANSTORNOS DECORRENTES DO INFORTÚNIO, CONFIGURADOS PELA INDIZÍVEL ANGÚSTIA TRAZIDA PELAS NEFASTAS CONSEQUÊNCIAS FÍSICAS E PSICOLÓGICAS DO SINISTRO,
VÊ-SE QUE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL NO PATAMAR DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) SE DEMONSTRA CONDIZENTE COM OS CRITÉRIOS ACIMA MENCIONADOS E ADEQUADO À SITUAÇÃO FÁTICA NARRADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$10.000,00 ARBITRADO A TÍTULO DE DANO ESTÉTICO QUE OBSERVOU A NATUREZA DAS CICATRIZES REMANESCENTES DAS DIVERSAS CIRURGIAS, CONFORME SE COMPROVA PELOS DOCUMENTOS DE ÍNDICES 000027/000029, E LEVOU EM CONTA OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

[...]
(TJ-RJ – APL: 00104201920168190028, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 02/08/2021, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021)

Logo, em atenção aos critérios e parâmetros supramencionados e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entende-se como adequado para, de um lado, aplacar a dor física e psíquica sofrida pela vítima, e, de outro lado, servir como função repressora e pedagógica para o requerido, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a títulos de danos morais.

Com efeito, nos termos do Enunciado nº 387, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afigura-se
“lícita a cumulação das indenizações de dano moral e dano estético
”, reconhecendo a independência de causas do dever de reparação em ambas as modalidades, reputando, esta última, como os prejuízos à integridade morfológica/física corporal.

Nesse sentido, em relação ao dano estético,
restou comprovado
pela perícia médica,
que
“
há dano estético em razão da cicatriz cirúrgica visível, mas de pouco impacto e dano funcional com relação à função renal mesmo que o rim existente compense a função renal do que foi retirado
”.

No caso em apreço, ainda que de baixo impacto, a cicatriz abdominal gera certo comprometimento estético à autora/apelante, bem como constata-se a sequela permanente decorrente da perda do rim direito. Diante disso, mostra-se proporcional e razoável a fixação do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos estéticos, valor que se afigura adequado à situação, atendendo aos princípios pedagógico e compensatório, sem configurar enriquecimento sem causa.

3. PENSÃO VITALÍCIA:

Em relação ao direito ao pensionamento vitalício, o art. 950 do Código Civil estabelece que: “
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
”.

Verifica-se, assim, que a pensão vitalícia deve ser concedida quando houver incapacidade laboral ou profissional.

No caso em tela, todavia, a parte autora não desincumbiu do seu ônus (art. 373, inciso I, do CPC) em comprovar a diminuição ou incapacidade decorrente do acidente de trânsito. Pelo contrário, a perícia médica realizada durante a instrução processual (fls. 225/236), apesentou conclusão diversa, não atestando que a autora/apelante tenha apresentado qualquer dano que ocasione como consequência alguma incapacidade. A propósito, vejamos o que descreve o laudo:

“
apresentou-se no consultório deambulando sem ajuda de terceiros, marcha normal, membros superiores e inferiores sem alterações, aparência adequada, atenção concentrada, lúcida e orientada no tempo e espaço, memória preservada, pensamento lógico, responde as perguntas com clareza
”.

“
A incapacidade foi temporária somente durante a sua internação e no seu pós-operatório, não ficou constatado no exame médico pericial incapacidade laborativa”.

Assim, na ausência de perda da capacidade laborativa ou profissional, não há fundamento para a concessão de pensão vitalícia.

4.
CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pleitos iniciais, a fim de condenar o Ente Público
Apelado
no pagamento de R$ 30.000,00 (
trinta
mil reais) a títulos de danos morais e, ainda, R$ 10.000,00 (dez mil reais) de danos estéticos.

Sobre a
quantia arbitrada deve incidir juros de mora aplicados à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e das disposições do RE 870947 (Tema 810, STF) desde a data do evento danoso (Súmula nº 54, STJ) até 09/12/2021 (vigência da EC nº 113/2021) e após
incidir
apenas a SELIC, que engloba também a correção monetária devida a partir deste julgamento (Súmula nº 362, STJ).

A prevalecer o entendimento ora perfilhado,
é o caso de
inversão dos ônus sucumbenciais,
uma vez que a parte autora/apelante descaiu de parte mínima do pedido
, motivo pelo qual condeno o Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º e 3º, do CPC. Registra-se, ainda, que nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n.º 9.974/13, o Estado do Espírito Santo é dispensado do pagamento de custas processuais.

Por fim, em razão do
parcial provimento do apelo, deixo de arbitrar honorários recursais.

É como voto.

1
Art. 37, §6º, CF:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2
Art. 43, CC:
“As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.

3
FILHO, José dos Santos C.
Manual de Direito Administrativo
. 34ª ed. São Paulo: Atlas, 2020.

4
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso
e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pleitos iniciais, a fim de condenar o Ente Público
Apelado
no pagamento de R$ 30.000,00 (
trinta
mil reais) a títulos de danos morais e, ainda, R$ 10.000,00 (dez mil reais) de danos estéticos.

Acompanho a relatoria.